Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0728708-52.2020.8.07.0000 Agravante: M.J.R.H. Agravado: F.L.F. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta para julgamento na 39a Sessão Ordinária Virtual que se iniciará em 4 de novembro de 2020, a partir das 12h, o agravado peticiona requerendo a suspensão da decisão que determinou que as visitas ao menos sejam realizadas por vídeo chamadas. Argumenta que há ligação íntima entre a genitora e a médica que emitiu o laudo sobre o estado de saúde do menor. Sustenta que há nota técnica que comprova que a deficiência do menor não o torna inelegível para a prevenção e cura do COVID19. Alega que o Governo do Distrito Federal tem conduzido a rotina de todos os cidadãos brasileiros á normalidade e que a maior parte de sua atividade profissional é desenvolvida em teletrabalho. Aduz que a genitora realiza alienação parental e que suspeita que ela tenha se mudado para outro estado da Federação (Espírito Santo). Nada a prover neste momento, devendo as partes aguardarem a solução definitiva da questão que será objeto de julgamento na 39a Sessão Ordinária Virtual de julgamento que se inicia a partir de amanhã, 4/11/2020. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator